Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA EM FATURAMENTO DE EMPRESA. ARTIGO 835, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que negou provimento ao recurso e não deferiu a penhora requerida de 20% do faturamento da firma devedora. 1.1. Em seu recurso, a parte embargante alega que há obscuridade e contradição no acórdão. Afirma que, apesar de ter sido informado que a empresa está ativa, juntando, inclusive, o documento que comprova a situação cadastral atual da firma como ativa, o acórdão afirmou que não havia sido demonstrado que a empresa está em funcionamento, especificamente, por ter sido citada por edital, fazendo com que a medida requerida fosse inviável. Alega que se fosse deferida a penhora de 20% da empresa, seria necessário, posteriormente, nomear um administrador-depositário que, normalmente, teria que ser submetido à aprovação judicial a respeito da forma de sua atuação, ocasião em que esse administrador poderia, perfeitamente, ser localizado e, com isso, fosse prestado todos os esclarecimentos a respeito da firma devedora bem como sobre o seu papel de administrador-depositário no caso em questão.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é a contradição interna, que se verifica dentro da sentença, entre a fundamentação e a conclusão expendida no dispositivo. Ou seja, a decisão contraditória é a que contém elementos racionalmente inconciliáveis, o que não se verifica no caso. 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. Diferente do que aduz o embargante, o acórdão expôs que, quanto à alegação de que a empresa está ativa, não há comprovação de que a empresa está em funcionamento, considerando-se ter sido citada por edital, mostrando-se inviável a medida constritiva pleiteada. 3.1. Jurisprudência: “(...) Nos casos em que sequer existe demonstração de que a empresa está em funcionamento, dada a sua citação por edital, é inviável a medida constritiva pleiteada”. (07024336620208070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 3.2. Além disso, o aresto foi expresso ao dizer que foram realizadas pesquisas junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e junto a cartórios, mas não foram encontrados bens suficientes para a satisfação do débito. 3.3. Não há o que se falar em contradição, visto que o julgado considerou os argumentos da apelação e os citou, embora não tenha julgado conforme os interesses do ora embargante.
4. O acórdão embargado não se encontra contraditório, omisso ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração rejeitados.